Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CABÍVEL. COMPETÊNCIA.
1. A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10o do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos. Por dedução lógica, para que se identifique ofensa ao referido princípio e, por consequência, ao contraditório, o ato impugnado deve possuir conteúdo decisório.
2. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
4. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo.
5. Não obstante se tratar de execução coletiva, cabível a distribuição aleatória, em interpretação à jurisprudência acima indicada e ao artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, considerando que o fracionamento das execuções coletivas e que a possibilidade da elevada distribuição ao Juízo sentenciante podem ocasionar a inviabilização dos trabalhos daquele foro, com manifesto prejuízo à administração da justiça.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.